Tribunal: STF
Processo: ARE 1595365
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Preclusão consumativa. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O apelo extremo volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com redimensionamento da pena.

    II. Questão em discussão

    3. A questão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, deficiência na fundamentação da repercussão geral, natureza reflexa da ofensa e óbice da Súmula 279/STF.

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não demonstrou a existência de questões de relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

    5. A deficiência da preliminar de repercussão geral não pode ser suprida por posterior veiculação no agravo interno, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

    6. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, visto que a matéria constitucional (arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, CF) não foi ventilada na decisão recorrida nem foi objeto de embargos de declaração.

    7. A divergência quanto à materialidade do delito — especificamente sobre a validade de documentos públicos para comprovação da idade da vítima (Súmula 74 do STJ) — e quanto à suficiência das provas demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF.

    8. A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, se existente, seria meramente reflexa, pois dependeria do exame prévio da legislação infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo interno conhecido e não provido.